Tribunal: TJSP
Processo: 2070042-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer – Cumprimento de contrato de concessão rodoviária – Tentativa de assegurar ato administrativo anterior de embargo, também a ocupação adequada do solo e a segurança do trânsito – Questões regidas pelo direito público – Notícia sobre ação precedente, cuja tutela provisória de urgência fora analisada em agravo de instrumento por Câmara da Seção

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer – Cumprimento de contrato de concessão rodoviária – Tentativa de assegurar ato administrativo anterior de embargo, também a ocupação adequada do solo e a segurança do trânsito – Questões regidas pelo direito público – Notícia sobre ação precedente, cuja tutela provisória de urgência fora analisada em agravo de instrumento por Câmara da Seção de Direito Público – Critério preferencial de conhecimento – Competência de uma das Câmaras entre a 1o e a 13o da Seção de Direito Público deste E. Tribunal – Redistribuição.

Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição.